Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705311-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME VILAR SILVA AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de execução, efetivou a penhora de valores bloqueados por meio do Sisbajud. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 9/11/2023 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 20/11/2023,passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 21/11/2023, e encerrando-se no dia 12/12/2023. Portanto, o recurso interposto em 15/2/2024 é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator